Tribunal: CARF
Processo: 14751.000513/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14751.000513/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA NESTORINA DANTAS GONCALVES DE ABRANTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, conhecendo somente da questão da incidência de imposto de renda
sobre os juros recebidos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000513/2007-17
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000513/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/07) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2002.
O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica, conforme detalhado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 09/11).
Por bem resumir os fatos, transcrevo trecho do relatório de primeira instância (e-
fls. 74/75):
Do Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 08-10, parte integrante do auto de
infração referenciado, é possível extrai o contexto da ação fiscal em exame:
3.1. a contribuinte recebeu rendimentos em razão do Precatório no 42.022/AL,
decorrente do processo judicial no 2000.05.00.030943-8 (processo originário no
97.0002334-6) do Tribunal Regional Federal da 5a Região;
3.2. a incidência do imposto de renda nos mencionados rendimentos estava suspensa
por decisão dada pela 1a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (ação
ordinária no 2003.84.00.004873-9);
3.3. entretanto, em 24/03/2005 foi deferido efeito suspensivo na antecipação de tutela
concedida por aquele juízo. A referida ação transitou em julgado em 12/05/2006;
3.4. a contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o recebimento dos
citados valores, tendo sido considerado os valores pagos a título de honorários
advocatícios (R$ 7.040,00) e descontado o valor relacionado com a antecipação de
tutela (R$ 6.562,68), tendo em vista que esta parcela não fora recebida no ano-
calendário de 2002.
4. Devidamente cientificada da autuação em 07/l1/2007, fl. 37, a contribuinte
apresentou em 04/12/2007 a impugnação de fls. 39-40, com as seguintes alegações, em
síntese:
4.1. afirmou que os valores recebidos no ano-calendário de 2002 foram provenientes da
ação judicial no 97.00.02334-6 (ação dos 28,86%), oriundos do precatório no 42.022/AL,
cuja ação encontra-se tramitando perante a 1a Vara Federal de Alagoas;
4.2. ressalta que não foi feito o ajuste fiscal do exercício de 2003, tendo em vista que o
Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Paraíba (SINPEF/PB) ingressou com a
ação judicial no 2003.82.00.003197-4, em tramitação na 2a Vara Federal da Paraíba, que
se encontra em grau de recurso no TRF, após ter sido julgado improcedente em 1o grau;
4.3. afirma que neste processo o SINPEF/PB requereu os mesmos benefícios que foram
concedidos aos membros da magistratura da União, ou seja, isenção do imposto de
renda e da contribuição previdenciária em cima dos valores recebidos a título da
Unidade de Referência de Valor (URV), no percentual de 11,98%, os quais consideram
tratar-se de verba de natureza indenizatória;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000513/2007-17

4.4. diante dos fatos acima mencionados, aduz que os filiados ao SINPEF/PB, em sua
maioria, abstiveram-se de declarar os referidos rendimentos, aguardando os trâmites
legais e judiciais da Justiça Federal, a qual poderá reconhecer o pleito que se encontra
sub-judice;
4.5. requer ao final que seja feito o sobrestamento e/ou a suspensão da exigência contida
neste processo administrativo, até julgamento final da ação judicial citada.
A Impugnação (e-fls. 42/43) foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/REC
em decisão assim ementada (e-fls. 73/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. Serão computados no cálculo do
imposto de renda os rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial
comprovadamente omitidos pelo contribuinte.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. A impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
AÇÃO JUDICIAL. PRESSUPOSTOS DA CONCOMITÂNCIA. A comprovação
inequívoca que o autuado integra o polo ativo da lide judicial é pressuposto para se
aferir a identidade de objeto (concomitância) nas esferas judicial e administrativa.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/02/2010 (e-fls. 82), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2010 (e-fls. 83/88) com os argumentos a
seguir sintetizados:
- Relata que, como apontado em sua Impugnação, o Sindicato dos Policiais
Federais no Estado da Paraíba - SINPEF/PB ingressou com a Ação Judicial n°
2003.82.00.003197-4 em trâmite no TRT da 5a Região.
- Informa que, posteriormente, o SINPEF/PB ajuizou Ação Anulatória de Débito
Fiscal na Justiça Federal da Paraíba, Processo n° 2007.82.00.010556-2, com o intuito de
suspender os processos administrativos instaurados pela Receita Federal do Brasil até que a ação
em andamento no TRF da 5a Região tivesse o seu trânsito em julgado.
- Entende ser ilegal o prosseguimento deste procedimento fiscal, uma vez que a
questão da incidência do imposto de renda está sub judice.
- Aduz que foi representada pelo SINPEF/PB na ação n° 2003.82.00.003197-4,
via substituição processual, a fim de que fosse assegurado o direito à isonomia com os membros
da magistratura da União Federal. Expõe que a referida ação visa à declaração, por decisão
judicial, de que o filiados da entidade sindical têm o direito à não incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos em decorrência do Precatório 42.022/AL.
- Defende a natureza indenizatória dos juros de mora e a não incidência do
imposto de renda sobre os valores recebidos a esse título.
- Ressalta que os servidores filiados à entidade sindical receberam os valores de
boa fé e não tiveram culpa se as cobranças e retenções do imposto de renda não foram feitas na
época do pagamento do Precatório n° 42.022-AL.
- Indica a juntada de ficha de filiação e declaração do SINPEF/PB para comprovar
a substituição processual nas ações judiciais mencionadas. Acrescenta que, de acordo com o
entendimento do STF, a substituição processual dos trabalhadores pelo sindicato é a mais ampla,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000513/2007-17

prescindindo da autorização exigida aos entes associativos em geral pelo art. 5o da CF e
abrangendo todos os membros da categoria, independentemente de filiação sindical.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
No que concerne à omissão de rendimentos apurada no Auto de Infração e
mantida no julgamento de primeira instância, a interessada sustenta em seu Recurso Voluntário
que a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos através do Precatório n° 42.022-
AL está em discussão no processo no 2003.82.00.003197-4, ajuizado pelo Sindicato dos Policiais
Federais no Estado da Paraíba - SINPEF/PB em face da União (e-fls. 46/72). Assevera, ainda,
que o SINPEF/PB ingressou com Ação Anulatória de Débito Fiscal contra a União, Processo no
2007.82.00.010556-2, pleiteando a suspensão dos processos administrativos instaurados pela
Receita Federal do Brasil até o trânsito em julgado da ação judicial no 2003.82.00.003197-4 (e-
fls. 95/98).
Em sua Impugnação, a contribuinte já havia solicitado o sobrestamento ou a
suspensão da exigência contida neste processo administrativo em razão do objeto da ação
judicial no 2003.82.00.003197-4 (e-fls. 42/43). Não obstante, depreende-se da leitura do acórdão
recorrido que o Colegiado a quo deixou de reconhecer a concomitância das instâncias judicial e
administrativa por entender que a autuada não havia demonstrado, de forma eficaz, que integrava
o polo ativo das lides judiciais (e-fls. 78).
Considerando os documentos juntados pela recorrente para demonstrar a sua
filiação ao SINPEF/PB (e-fls. 90/91), como exigido na decisão de primeira instância, e tendo em
vista a propositura de ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, deve ser
aplicado o disposto na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Relevante mencionar que são nesse sentido as decisões do CARF nos processos
que versam sobre omissão de rendimentos recebidos através do Precatório no 42.022/AL. A
título exemplificativo, trago os acórdãos no 2201-008.217, no 2003-001.199, no 2003-000.597 e
no 2102-001.493, os quais reconheceram a concomitância entre ação judicial e processo
administrativo.
No que tange à tributação dos juros de mora recebidos, assiste razão à interessada.
De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Assim, considerando o disposto no art. 62, §2o, do
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.524 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000513/2007-17

Anexo II do RICARF, deve ser afastada a omissão de rendimentos correspondente aos juros de
mora recebidos.
Quanto às alegações sobre a ausência de retenção de imposto de renda à época do
pagamento do Precatório n° 42.022-AL, deixo de conhece-las haja vista que a matéria não foi
suscitada na Impugnação, quedando-se preclusa, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
conhecendo apenas das alegações referentes à incidência de imposto de renda sobre os juros de
mora recebidos, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 110
DF CARF MF
Original